Tribunal: TJSP
Processo: 1003887-59.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO. Alegação de inexistência de relação jurídica. Falta de prova da existência do crédito objeto da cessão. Insuficiência da exibição de termo genérico de cessão de crédito e sem referência ao nome da autora, ao contrato cedido e seu respectivo valor. Apresentação de contrato e faturas de cartão de crédito com numeração diversa da inscrição cadastral impugnada. Omissão do fundo

Ementa:

CESSÃO DE CRÉDITO. Alegação de inexistência de relação jurídica. Falta de prova da existência do crédito objeto da cessão. Insuficiência da exibição de termo genérico de cessão de crédito e sem referência ao nome da autora, ao contrato cedido e seu respectivo valor. Apresentação de contrato e faturas de cartão de crédito com numeração diversa da inscrição cadastral impugnada. Omissão do fundo cessionário na produção de prova a seu cargo. Hipótese em que a autora impugnou expressamente a existência de débito. Declaração de inexigibilidade do débito frente ao cessionário de crédito e exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito determinadas. Indenização por danos morais preservada em R$ 10.000,00, ante a existência de registro desabonador subsequente ao nome da autora. Inaplicabilidade ao caso da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, considerada, no entanto, a restrição cadastral posterior. Sucumbência recíproca afastada, nos termos da Súmula n. 326, do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora contados a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso interposto pela autora provido, em parte, improvido o do réu.

Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso interposto pela autora, improvido o do réu.